Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PENHORA DE VEÍCULO. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO AFASTADA. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL N. 1.452.840/SP (TEMA N. 872). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO EMBARGADO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar “a desconstituição da constrição que, nos autos principais (processo no 0703767- 35.2020.8.07.0001), recaiu sobre o veículo especificado nos autos (I/FIAT PALIO ATTRACT 1.0, 2013/2014, Placa JKR7600, Chassi 8AP196271E4057916 – ID 186556692 - Pág. 2). Em decorrência, as restrições lançadas sobre o citado veículo nos autos de referência no RENAJUD devem ser canceladas” (ID 62476637).
2. Não apresentada, no apelo, fundamentação quanto ao pedido de declaração da ilegitimidade ativa da embargante, impõe-se o não conhecimento do apelo interposto pelo embargado no que se refere ao reportado tema. Recurso do embargado parcialmente conhecido.
3. Os embargos de terceiros são ação de conhecimento, de rito especial, da qual pode se valer o terceiro possuidor que sofrer, ou estiver na iminência de sofrer, constrição, em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participa, sobre bem ou direito incompatível com o ato constritivo.
4. Conforme enuncia o verbete n. 375 de súmula do c. STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. O art. 792, IV, do CPC, por sua vez, destaca configurar fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
5. Os direitos do veículo objeto de discussão nos autos foram adquiridos pela embargante em 19/12/2019, conforme atesta a procuração in rem suam apresentada ao ID 186556675. Esse documento consubstancia verdadeiro negócio jurídico de disposição sobre o bem e foi firmado pela adquirente antes do ajuizamento do feito executivo de referência (processo n. 0735575-58.2020.8.07.0001), o que denota que o automóvel objeto de discussão nos autos, de fato, foi adquirido de boa-fé pela parte embargante.
6. Não se observa dos autos circunstâncias ou elementos de prova suficientes para afastar a presunção de boa-fé da embargante no que se refere à aquisição do mencionado veículo, tendo em vista que a aquisição dos direitos sobre o reportado bem pela embargante ocorreu anteriormente ao ajuizamento do feito executivo de referência. Ademais, era ônus do embargado comprovar a má-fé da terceira adquirente, especialmente no que se refere à sua ciência quanto à pendência de ação judicial contra o vendedor à época da aquisição do automóvel, o que não ocorreu.
7. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): "(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
8. Se o embargado, mesmo após tomar conhecimento da venda do veículo, insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a restrição, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença quanto ao ponto, para condenar o embargado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
9. Não se constata, no particular, a prática, pela embargante, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
10. Recurso do embargado parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso da embargante conhecido e provido.